Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-91.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Admissibilidade. Inteligência da Instrução Normativa INSS/Pres no 28/2008, art. 6o, com alteração da IN 106/2020, que limita os juros a 1,80% ao mês para o tipo de operação. Juros contratados acima do limite normativo. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Admissibilidade. Inteligência da Instrução Normativa INSS/Pres no 28/2008, art. 6o, com alteração da IN 106/2020, que limita os juros a 1,80% ao mês para o tipo de operação. Juros contratados acima do limite normativo. Sentença reformada. Recurso provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.